Tribunal: STF
Processo: RE 1163774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 183.280/2025)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.253: FILHAS ADOTIVAS DE BRASILEIRO. NASCIMENTO NO EXTERIOR: PRETENSÃO DE TRANSCRIÇÃO DE TERMO DE NASCIMENTO COM OPÇÃO PROVISÓRIA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO. 
Relatório
1. Em 3.6.2023, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso, com os seguintes fundamentos:
“REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE TRANSCRIÇÃO DE TERMO DE NASCIMENTO COM OPÇÃO PROVISÓRIA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. FILHAS DE BRASILEIRA ADOTADAS NO EXTERIOR. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, INC. III; 12, INC I, AL. C; 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA E RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (doc. 10). 
 
2. Em 6.5.2025, foi admitido o ingresso da Defensoria Pública da União – DPU no presente recurso extraordinário com repercussão geral, na condição de amicus curiae (doc. 20).

3. Em 19.12.2025, pela Petição/STF n. 183.280/2025, a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP requer “o deferimento do seu pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae nos autos, garantindo-lhe todas as prerrogativas legais e regimentais; ii. subsidiariamente, caso não admitida como amicus curiae, requer que os argumentos sejam recebidos como memoriais nos autos; e iii. no mérito, requer a fixação de tese sugerida pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que: ‘É assegurado o direito à nacionalidade brasileira originária à criança nascida no exterior e adotada por pessoa brasileira, nos termos do art. 12, I, ‘c’ c/c art. 227, § 6º, da Constituição’ (fls. 17-18, doc. 1).

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da postulante, admito o ingresso da Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP no presente recurso extraordinário com repercussão geral, na condição de amicus curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).

À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome da peticionária admitida como amicus curiae.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora